Tribunal: TJMT
Processo: 1028239-66.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028239-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA DE PAULA DA SILVA - CPF: 424.581.701-10 (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS MORAIS
.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
VALOR FIXADO
COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença parcialmente procedente em Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada, em que a autora, Lucia de Paula da Silva, buscava a declaração de inexistência de relação jurídica, a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de reparação por danos morais. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos,
determinando a inexistência de débito, a devolução em dobro do valor descontado, a condenação
por danos morais no valor de R$
3.000,00 e a imposição de multa diária em ca
so de descumprimento da decisão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) Definir se os contratos de empréstimo foram efetivamente firmados pela autora e se houve a regularidade da contratação.

(
ii
) Estabelecer a validade da devolução dos valores indevidamente descontados, bem como a legitimidade do valor da indenização por danos morais fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da regularidade da contratação impede a consideração dos documentos apresentados pelo réu como suficientes para validar os contratos, uma vez que não foi demonstrado que a autora de fato firmou os contratos ou recebeu os valores alegados.

A contratação digital não é questionada quanto à sua validade, mas sim a falta de provas robustas que comprovem a efetiva contratação pela apelada, o que mantém a decisão de inexistência de relação jurídica entre as partes.

O réu não demonstrou que cumpriu sua obrigação de disponibilizar o valor do empréstimo, o que reforça a tese de irregularidade e fraude na contratação, conforme o artigo 373, II, do CPC, que coloca o ônus da prova sobre a parte ré.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 f
oi proporcional ao dano causado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas suficientes para validar a contratação de empréstimos impõe a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé
.

O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e não excessivo, considerando o grau de ofensa e a capacidade das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébitos c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Urgência

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Lucia de Paula da Silva contra Banco
Agibank
, para o fim de:

a
)
Declarar
a inexistência de relação jurídica com relação ao débito descrito na inicial, relativo aos contratos no 1507834384 (ID 152525358) e no 1507834385 (ID 152525362);

b)

Determinar
que a companhia requerida se abstenha de realizar os descontos no benefício da autora, a partir da data de intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

c)
Condenar
a requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento em dobro da quantia indevidamente descontada, corrigida monetariamente pela variação do índice IPCA desde o desembolso [Súmula 43 do STJ] e com juros de mora contabilizados desde a citação,aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil.O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil;

d)

Condenar
a requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 3.000,00 (três mil reais).Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil];

e
)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 2.oe 8o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ],
Condeno
a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício t
emporal que o processo tramitou”
.

O apelante
alega que
a contratação efetivamente ocorreu, sendo os documentos que comprovam o empréstimo similar aos juntados pela autora na inicial.

Sustenta que os valores foram liberados por meio de TED à conta da autora, no
valor de R$
9.453,37, em 26/05/2023, o que afastaria a tese de inexistência de relação contratual.

Argumenta também que o
contrato foi celebrado por meio de
teleatendimento
e validado por biometria facial, o que
atende aos requisitos legais, especialmente os previstos na IN 138 do INSS e no Código Civil
.

Relata que n
ão houve má-fé na cobrança, portanto não se justifica a devolução em dobro (ar
t. 42, parágrafo único, do CDC).

Diz que n
ão houve prova de dano moral concreto, sendo a condenação desproporcional e baseada em meros aborrecimentos
e que a indenização de R$3.000,00 é excessiva e deve ser reduzida com base na proporcionalidade e razoabilidade.

R
equer a compensação dos valores recebidos pela autora, nos termos do art. 182 do Código Civil
.

Por fim, pede a
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, além da compensação dos valores creditados em favor da autora, e a condenação desta em litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Nas contrarrazões
a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
291667438
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
argumenta na inicial da Ação que
foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resultantes de dois empréstimos bancários que afirma não ter contratado.

Relata, ainda, que buscou solucionar a questão por via administrativa, junto ao órgão de defesa do consumidor, porém sem sucesso.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir
de forma
dobrada
o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art.373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu alega que o contrato foi celebrado em conformidade com as normas aplicáveis e que não há indícios de fraude, uma vez que a formalização ocorreu por meio de assinatura eletrônica, acompanhada de
selfie
e apresentação dos documentos pessoais da autora.

Quanto à alega
da regularidade da contratação
, o apelante não logrou êxito em comprovar que os contratos foram efetivamente firmados pela apelada. Embora afirme que a contratação ocorreu por meio de
teleatendimento
com envio de documentos e biometria facial, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que foi a apelada quem contratou os serviços.

Como bem destacou o
juízo de origem
,
"os documentos colacionados aos eventos no 152525358 e 152525362, não foram secundados com a cópia dos documentos pessoais da requerente, tampouco com captação de biometria facial, pois estes elementos constam em outros documentos apartados.
"

Além disso,
conforme resposta aos ofícios enviados ao Banco Bradesco, onde supostamente os valores dos empréstimos tinham sido depositados, ficou comprovado que não houve o depósito dos respectivos valores na conta bancária vinculada ao CPF da autora naquela instituição, conforme extratos constantes no
Id 175676770.

Ademais,
a instituição financeira afirmou que a conta informada nos contratos não é de titularidade da autora e que também não localizou nas contas bancárias
dela, transferências advindas do réu
, na data dos contratos.

Ou seja, além de não comprovar adequadamente a regularidade da contratação, o apelante também não demonstrou que cumpriu com sua contraprestação essencial no contrato de mútuo, que seria disponibilizar o montante contratado para a suposta consumidora, o que reforça a tese de fraude ou irregularidade na contratação.

Quanto à alegação de que a contratação digital é válida e respaldada pela
Instrução Normativa n.
138 do INSS, não se questiona a validade geral dos contratos assinados digitalmente ou por
teleatendimento
, mas sim a falta de comprovação, no caso em questão, de que a apelada realmente tenha contratado os serviços. A contratação digital é plenamente válida quando adotadas as precauções necessárias para assegurar a identidade do contratante, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, o réu não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do consumidor (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O
valor da reparação
deve
atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios,
o
valor de
R$
3.000,00 fixado
na sentença deve ser mantido, pois está abaixo do praticado por este Tribunal em casos semelhantes.

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de
Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a parte ré a declarar a inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, restituir os valores descontados e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O apelante alega prescrição, validade da contratação, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração e compensação de valores.
O apelado pugna
pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor está atingida pela prescrição ou decadência; (
ii
) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço bancário objeto dos descontos; (
iii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do último desconto indevido, pois
trata-se
de obrigação de trato sucessivo fundada em defeito do serviço.

Cabe ao réu comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo autor a assinatura constante no contrato apresentado, conforme fixado pelo STJ no
REsp
1.846.649/MA, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), deixando de produzir prova pericial solicitada pelo autor, de modo que se mantém a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição simples dos valores descontados.

A existência de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo autor com fundamentos idênticos contra o mesmo réu evidencia fracionamento indevido e demanda predatória, o que afasta a caracterização do dano
moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito, conforme precedentes da própria Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato não reconhecido é quinquenal, com termo inicial na data do último desconto.

Compete ao réu o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, mediante produção de prova pericial ou outro meio legalmente admitido.

A reiteração de ações com fundamentos idênticos caracteriza demanda predatória e afasta o dever
de indenizar por danos morais”
. (N.U 1027377-56.2019.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Apenas a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
apenas

para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025